Tribunal: TJDFT
Processo: 0008253-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTOS REALIZADOS EM JUÍZO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Na espécie, o magistrado "a quo" bem fundamentou o édito condenatório, indicando as razões e os motivos de sua decisão, não havendo que falar em ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

2. A manutenção da condenação é medida que se impõe quando as provas, representadas pelos relatos da vítima e das testemunhas, bem como pelos reconhecimentos realizados na delegacia e em juízo, não deixam dúvidas quanto à autoria do delito.

3. O reconhecimento (fotográfico) feito pela vítima na seara policial, confirmado pelo reconhecimento, em juízo, feito pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos réus, tornam o acervo probatório robusto e apto a ensejar a condenação.

4. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.